Tribunal: TJPA
Processo: 0817395-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817395-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIANE MIRANDA DOS CAZAIS

AGRAVADO: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. INADIMPLÊNCIA DE ALUNO. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. LEGITIMIDADE DA RECUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por estudante contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela antecipada em Agravo de Instrumento, o qual buscava a renovação de matrícula no curso de Psicologia, em instituição de ensino superior, apesar da inadimplência referente ao semestre anterior (2024.1). A agravante alegou estar com o financiamento regular e quitado do semestre atual (2024.2), por meio do programa PraValer, e invocou princípios como boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana e direito à educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino superior pode recusar a renovação de matrícula de aluno inadimplente, mesmo com o pagamento regular do semestre seguinte; (ii) estabelecer se a conduta da instituição, ao recomendar financiamento e depois negar a matrícula, ofende princípios jurídicos como a boa-fé objetiva e a proteção ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre aluno e instituição de ensino privado possui natureza jurídica onerosa, sinalagmática e de direito privado, sendo legítima a exigência de adimplemento das obrigações financeiras como condição para renovação da matrícula.

O art. 5º da Lei nº 9.870/99 autoriza expressamente a instituição de ensino a não renovar a matrícula do aluno inadimplente, desde que a recusa ocorra ao final do período letivo, sem aplicação de penalidades pedagógicas.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada reconhecendo a legalidade da negativa de matrícula por inadimplência, ainda que esta seja referente a uma única mensalidade e mesmo diante de financiamento regular de semestre futuro.

A argumentação da agravante baseada em princípios como boa-fé objetiva, venire contra factum proprium e vulnerabilidade social não constitui fundamento suficiente para afastar a regra legal e o entendimento jurisprudencial pacificado, não havendo demonstração de argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática.

A vedação do art. 1.021, §3º, do CPC/2015, que impede a simples reprodução dos fundamentos da decisão agravada, é mitigada pela jurisprudência do STJ quando não há apresentação de razões novas pela parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino superior pode recusar a renovação de matrícula de aluno inadimplente, mesmo que o semestre subsequente esteja devidamente quitado por financiamento.

A recomendação de financiamento por parte da instituição não implica novação ou renúncia à exigibilidade do débito anterior.

A recusa de matrícula por inadimplemento não viola o direito à educação, tratando-se de prestação privada sujeita ao adimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/99, arts. 5º e 6º; CPC/2015, arts. 1.021, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1320988/TO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 23.08.2012; STJ, REsp 660.439/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 27.06.2005; STJ, REsp 553.216/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 24.05.2004; STJ, AgRg no AREsp 48.459/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.04.2012; STJ, AgRg no REsp 951.206/SC, Rel. Min. José Delgado, DJe 03.03.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817395-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIANE MIRANDA DOS CAZAIS

AGRAVADO: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por TATIANE MIRANDA DOS CAZAIS contra decisão monocrática de Id 23154160 que indeferiu pedido de tutela antecipada no Agravo de Instrumento, o qual buscava a renovação de matrícula da agravante no curso de Psicologia, mesmo diante de inadimplência referente ao semestre anterior (2024.1), sob alegação de que o semestre atual (2024.2) já se encontra devidamente financiado e em dia por meio do programa PraValer.

Proferi monocrática no Id 23154160, desprovendo o recurso:

EMENTA: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Renovação de Matrícula em Instituição de Ensino Superior. Aluna Inadimplente. Indeferimento de Liminar. Desprovimento do Recurso.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por estudante que busca a concessão de tutela antecipada para renovação de matrícula no curso de Psicologia, alegando pagamento do semestre atual com financiamento em dia, mas inadimplência em relação ao semestre anterior.

II. Questão em discussão

(i) Se a instituição de ensino tem o direito de negar a renovação da matrícula de aluno inadimplente;
(ii) Se o pagamento de um financiamento referente ao semestre atual afasta a legitimidade da negativa de matrícula por dívida anterior.

III. Razões de decidir

A decisão de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada com base na licitude da recusa de matrícula pela instituição, conforme art. 5º da Lei nº 9.870/99, que autoriza a negativa de renovação de matrícula em caso de inadimplência. A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais corrobora que a exigência de quitação de débitos passados é legítima e não viola o direito à educação, tratando-se de contrato de natureza privada e onerosa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A instituição de ensino superior pode negar a renovação de matrícula de aluno inadimplente, conforme art. 5º da Lei nº 9.870/99, mesmo que o pagamento de semestre posterior esteja em dia.”

Legislação e jurisprudência relevante citada
: Lei nº 9.870/99, art. 5º; STJ, REsp 1320988/TO; TJ-MG, AC 10000190796391002; TJ-MS, AC 08358279420218120001.

Agravo Interno no Id 23767850.

A agravante sustenta que a decisão agravada:

Não apreciou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados no Agravo de Instrumento
, limitando-se a aplicar literalmente o art. 5º da Lei nº 9.870/99 e jurisprudências genéricas;

Ignorou princípios jurídicos fundamentais
, como:

Boa-fé objetiva;

Venire contra factum proprium;

Supressio e surrectio;

Desconsiderou a conduta contraditória da instituição de ensino
, que recomendou o financiamento, recebeu os valores e mesmo assim negou a matrícula;

Desconsiderou a situação de vulnerabilidade pessoal e financeira da estudante
, que é responsável pelo cuidado de sua mãe com Alzheimer;

Não analisou o prejuízo educacional e coletivo
, em razão do trabalho de conclusão de curso (TCC) já desenvolvido em grupo;

Violou princípios constitucionais e consumeristas
, especialmente:

O direito à educação (art. 205, CF);

A dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF);

Princípios do Código de Defesa do Consumidor (arts. 4º, 39 e 51).

PEDIDOS

a)
Recebimento e provimento do Agravo Interno pela Desembargadora Relatora
, com a
retratação da decisão monocrática
, reconhecendo-se o direito à matrícula da agravante no semestre 2024.2;

b)
Caso não seja acolhida a retratação
, requer o
envio do recurso ao Colegiado da 1ª Turma de Direito Privado
para julgamento e provimento do Agravo de Instrumento;

c)
Reconhecimento do direito da agravante à matrícula
, com base:

Na interpretação teleológica e sistemática do art. 5º da Lei 9.870/99;

Nos princípios da boa-fé objetiva, supressio e venire contra factum proprium;

Na relação de consumo e proteção da parte hipossuficiente;

Sem contrarrazões (Id 25767229).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

No caso, o contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes estabelece relação jurídica de direito privado, de natureza sinalagmática e onerosa, sem previsão de gratuidade, com pagamento das mensalidades como contraprestação pelos serviços prestados ao contratante.

Não há na lei dispositivo garantindo ao aluno inadimplente a continuidade dos serviços de ensino gratuitamente, em escola paga, pena de subverter a relação jurídica onerosa em gratuita.

O STJ há muito tem jurisprudência pacífica sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA. PRAZO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ART. 6º DA LEI N. 9.870/1999. OBTENÇÃO DE DIPLOMA. REEXAME DE PROVA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

- O art. 6º da Lei n. 9.870/1999 proíbe a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas. No entanto a jurisprudência entende que a instituição de ensino está autorizada a não renovar a matrícula caso o atraso seja superior a noventa dias, como ocorre nos autos.

- É vedado em recurso especial o reexame do conjunto fáticoprobatório, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

- A ausência do cotejo analítico entre os arestos confrontados inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.

Recurso improvido. ( REsp 1320988/TO, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 23/08/2012)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA DE ALUNO. PROIBIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE.

1. "O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5º da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas." ( REsp 660.439/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 27/6/2005).

2. "A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei 9.870/99.") REsp 553.216/RN, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24/5/2004).

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Regimental não provido. ( AgRg no AREsp 48.459/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE OFENSA A NORMAS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO ATACADA. SÚMULA Nº 211/STJ. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial.

2. O acórdão a quo indeferiu matrícula em razão de inadimplência da recorrente.

3. Ausência do necessário prequestionamento do art. 178 do CPC. Dispositivo indicado como afrontado não-abordado, em momento algum, no aresto a quo. Incidência da Súmula nº 211/STJ.

4. A jurisprudência do STJ envereda no sentido de que: - a Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5º e 6º, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento, à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5º da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas ( REsp nº 660439/RS, Relª Minª Eliana Calmon, DJ 27/06/2005); - A regra dos arts. 5º e 6º da lei 9.870/99 é a de que o inadimplemento do pagamento das prestações escolares pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades pedagógicas, assim como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive para efeitos de transferência a outra instituição de ensino. Entretanto, no afã de coibir abusos e de preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a lei excluiu do direito à renovação da matrícula (rematrícula), os alunos inadimplentes. 'A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei 9.870/99' ( Resp 553216, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/05/2004) ( AgRg na MC nº 9147/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 30/05/2005).

5. No curso de recurso especial não há lugar para se discutir, com carga decisória, preceitos constitucionais. Ao STJ compete, unicamente, unificar o direito ordinário federal, em face de imposição da Carta Magna. Na via extraordinária é que se desenvolvem a interpretação e a aplicação de princípios constantes no nosso Diploma Maior. A relevância de tais questões ficou reservada, apenas, para o colendo STF. Não pratica, pois, omissão o acórdão que silencia sobre alegações da parte no tocante à ofensa ou não de regra posta na Lei Maior.

6. Agravo regimental não-provido (AGRG NO RESP 951.206/SC, REL. MINISTRO JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 18/12/2007, DJE 03/03/2008)

No caso, a Autora/Agravante confessa estar inadimplente com as suas obrigações financeiras com a faculdade, sendo legítima a recusa pela instituição de ensino, nos termos das jurisprudências citadas, o que afasta a probabilidade de direito que autoriza a concessão de tutela de urgência.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025